Tribunal: TJSP
Processo: 0003624-13.2015.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais e extrapatrimoniais – Vazamento proveniente da rede pública de água e esgoto – Comprometimento definitivo dos alicerces de imóvel – Nexo de causalidade cabalmente demonstrado pela perícia judicial – Dever de reparar e compensar configurado - Sentença de procedência mantida - Recurso de apelação desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0003624-13.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea
Paulista, em que é apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados MARIA APARECIDA BELARMINO CÂNDIDO e
ANTÔNIO CÂNDIDO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0003624-13.2015.8.26.0655
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP
Apelados: Maria Aparecida Belarmino Cândido e
outro
Comarca: Várzea Paulista
Vara: 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Flavia Cristina Campos
Luders
TJSP (voto no 15374)
Responsabilidade
civil

Danos
materiais e
extrapatrimoniais
Vazamento proveniente da
rede pública de água e esgoto
Comprometimento
definitivo dos alicerces de imóvel
Nexo de
causalidade cabalmente demonstrado pela perícia
judicial

Dever
de
reparar
e
compensar
configurado - Sentença de procedência mantida -
Recurso de apelação desprovido
Apelação cível manejada pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP nos autos de
demanda pelo rito ordinário que lhe movem Maria Aparecida Belarmino
Candido e Antonio Candido Neto, os quais tramitaram perante a 2a
Vara da Comarca de Várzea Paulista, cujos pedidos foram julgados
parcialmente procedentes para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais sob o valor de R$ 287.818,51 (duzentos e
oitenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), bem como
à compensação de danos extrapatrimoniais sob a quantia de R$
30.000,00 (trinta mil reais). A Sabesp foi ainda condenada ao pagamento
de alugueres referentes ao contrato de locação de fls. 43/45 até o
adimplemento integral dos valores devidos a título de danos materiais e
psíquicos, tornando definitiva a tutela de urgência previamente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vencida arcará com o ônus sucumbencial, arbitrada verba honorária de
10% sobre o valor da condenação.
Vindica a apelante a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, que restou comprovado que as avarias
estruturais no imóvel eram preexistentes ao incidente, fator de concausa
não considerado no julgamento da lide. Aduz que referidas anomalias
implicam responsabilidade meramente parcial da Sabesp pelos danos
suportados. Sustenta que pretendeu indenizar os requerentes na via
administrativa em valor equivalente a R$ 190.000,00 (cento e noventa mil
reais), proposta recusada com nítido intento de obter quantia superior pela
via judicial. Argumenta ainda a inocorrência de danos extrapatrimoniais.
Pugna pela total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela
redução do montante indenizatório, relevada a culpa concorrente dos
autores.
Recurso tempestivo, processado e contrariado
(fls. 804/806).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda ordinária movida por Maria Aparecida
Belarmino Candido e Antonio Candido Neto em face da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP,
sustentando os autores, na condição de proprietários do imóvel descrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na inicial, que em 23/01/2014 houve ruptura de tubulação hídrica
subterrânea administrada pela requerida. Referido incidente ocasionou
vazamentos no subsolo adjacente, afetando os alicerces da edificação.
Em
razão
de
instabilidades
geradas
na
construção, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Houve deterioração
dos móveis que guarnecem a residência. Os autores foram acomodados
em outro imóvel locado pela Sabesp, a qual contudo deixou de pagar os
alugueres a partir de abril de 2015. Objetivam reparação de danos
materiais equivalentes a R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais),
relativos ao custo de reconstrução do imóvel e aquisição de novo
mobiliário, bem como à compensação de danos extrapatrimoniais
correspondentes a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo
do pagamento dos alugueres devidos até o término da reforma.
Em que pese aos argumentos da recorrente, a r.
sentença não comporta qualquer reparo.
Consabido, em se tratando de pretensão à
reparação/compensação por danos sofridos em razão da prestação de
serviços públicos de manutenção da rede hídrica, a responsabilidade civil
estatal, excepcionando a regra geral da objetividade, opera-se sob a
modalidade subjetiva, dependendo da comprovação da conduta, do
nexo causal, do dano e da culpa da administração pública (faute du service).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restou amplamente evidenciado pela prova
técnica produzida nos autos que os danos suportados pelos autores
residentes no imóvel descrito na inicial foram ocasionados pelo
vazamento da tubulação pública de água.
Com efeito, determinada a realização de prova
pericial, concluiu ao final o expert:
“Examinando o local observa-se que houve um
deslocamento de parte da edificação, causando o
aparecimento de trincas e rachaduras em paredes,
forros e no piso. Tais aberturas ocorreram conforme
um padrão, indicando a região em que ocorreram os
recalques mais acentuados.
As aberturas no piso da varanda e nos forros das
salas são paralelas à rua Célio Barbosa, indicando
que houve uma movimento mais acentuada na
fundação na região lateral face à rua citada. As
aberturas diagonais verificadas na garagem e nas
salas assim como a fenda observada na área de
serviço reforçam esta indicação.
(...)
Esses indícios nos levam a concluir que os recalques
mais acentuados ocorreram nas regiões indicadas na
planta a seguir. Indicamos também o local onde
ocorrera o vazamento da tubulação da rede pública
de água.
(figura 25 regiões com recalques mais acentuados
e local do vazamento da rede pública)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, resta-nos concluir que as patologias
identificadas no imóvel dos autores tiverem origem
exógena, decorrentes do vazamento da tubulação
pública de água, evento no qual a infiltração de água
reduziu a capacidade portante do solo na região da
garagem e muro face à rua Célio Barbosa (regiões
em amarelo na figura anterior) e ocasionou recalques
na fundação do imóvel, que por sua vez gerou
movimentação de toda a estrutura da edificação
(...)
Portanto, como garantia dos usuários e regular uso
do prédio, este Perito entende que a reconstrução
total do imóvel é a opção mais viável técnica e
economicamente.
O custo da reconstrução dessa edificação é de R$
287.818,51 (R$ 153.077,26 de material e R$ 134.741,54
de mão de obra)... conforme orçamento detalhado
juntado em anexo.” (fls. 571/573)
Dessume-se
da
perícia
realizada
que,
diversamente do quanto argumentado pela Sabesp, as avarias
constatadas na edificação decorreram de origem exclusivamente
exógena, representada pelo vazamento da tubulação pública de água,
oportunidade na qual infiltrações reduziram a capacidade portante do
solo adjacente à garagem e ao muro face à rua, causando recalques na
fundação do imóvel (fls. 572).
Ora, analisando-se as ilustrações contidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudo pericial, em especial a figura 25 às fls. 572, vê-se claramente que
as regiões com maiores recalques na fundação são justamente aquelas
adjacentes ao local do vazamento, a rechaçar a tese de que os alicerces
encontrar-se-iam comprometidos desde momento anterior ao incidente.
Outrossim, as fotografias de fls. 552/562 bem
demonstram a gravidade das avarias suportadas pelo imóvel,
notadamente as fotos do muro e do portão às fls. 557 e 560, não se
tratando de simples fissuras típicas de edifícios desgastados pelo tempo,
mas de grandes rachaduras causadas pelo apontado deslocamento do
leito sobre o qual erigida a construção (fls. 572).
Vale destacar que o sintético parecer assistente
técnico da SABESP, composto de duas laudas, conquanto opinativo pela
existência de prévias avarias estruturais no imóvel como fator de
concausalidade (fls. 641/642), não detém o condão de infirmar o teor
conclusivo cabal do extensivo laudo do perito do Juízo no sentido da
origem exógena dos abalos, calcado em minuciosa fundamentação que
o torna infenso a questionamentos.
Quanto aos danos materiais, escorreita a fixação
de indenização em valor equivalente a R$ 287.818,51 (duzentos e oitenta e
sete mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), quantia proposta
pelo perito do Juízo para suprir os custos de reconstrução do imóvel,
registrando-se ainda que a pretensão à reparação pela suposta perda
dos móveis que guarneciam a residência restou rejeitada pela r. sentença
de parcial procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
sua
vez,
tenho
que
os
danos
extrapatrimoniais originalmente postulados em R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) foram adequadamente arbitrados em R$ 30.000,00
(trinta mil reais), relevando-se o desgaste, aflição e estresse aos quais
submetidos os autores, privados da habitação e obrigados a residir,
desde o ano de 2014, em imóvel locado (cujos alugueres a Sabesp deixou de
pagar, inclusive), circunstâncias agravadas pelo contexto do risco à vida ao
qual se expuseram até a desocupação da antiga residência,
ulteriormente interditada pela Defesa Civil.
Por todo o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença de parcial procedência que condenou a Sabesp à reparação de
danos materiais e à compensação de extrapatrimoniais, além do
pagamento dos alugueres em atraso e dos vincendos até o efetivo
adimplemento da obrigação de pagar, acrescidos de juros de mora e
correção monetária.
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a sentença, cumpre majorar a verba honorária em um por cento (1%), a
título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.305
Apelação / Remessa Necessária no 0003624-13.2015.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Apelante: Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Maria Aparecida Belarmino Cândido e Antônio Cândido Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFC1D6F
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
9F1FA39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003624-13.2015.8.26.0655 e o código de confirmação da tabela acima.